Tribunal: TJMT
Processo: 1044921-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044921-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 571.731.331-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS – REGRA DO ART. 82 DO CPC E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELA GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas (exibição de contratos consignados), homologando a prova documental, sem fixação de honorários advocatícios, e com atribuição das custas à autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II – Questão em discussão

2. Saber se, à luz do princípio da causalidade, seria devida a fixação de honorários advocatícios e a inversão do ônus das custas, ante a suposta resistência da instituição financeira em fornecer extrajudicialmente os documentos.

III
.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação de honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos exige demonstração inequívoca de recusa administrativa ou resistência processual ao pedido formulado.

4. No caso concreto, o banco apresentou os documentos requeridos após o ajuizamento da ação, sem oposição ou impugnação judicial ao pedido, o que afasta a configuração de resistência.

5. A ausência de resposta administrativa, desacompanhada de negativa expressa ou resistência processual, não é suficiente para configurar a pretensão resistida, especialmente em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, de caráter meramente assecuratório.

6. A atribuição das custas à parte autora, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida, encontra respaldo no art. 82 do CPC, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de resposta administrativa ao pedido de exibição de documentos, desacompanhada de negativa expressa ou resistência judicial, não configura pretensão resistida em ação de produção antecipada de provas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 82 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1221810/SE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 19.06.2018,
DJe
26.06.2018; TJMT,
ApC
1000597-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022, DJE 10.06.2022;
ApC
1005975-33.2019.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022, DJE 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERA LUCIA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. no 1044921-47.2025.8.11.0041), ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A., julgou procedente o pedido para homologar a prova documental, sem, contudo, condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, e atribuiu as custas à parte autora, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida (cf. Id. no 337533367).

A apelante afirma que identificou descontos em seu benefício previdenciário relacionados aos contratos de empréstimo consignado no 55-018116496/24 e no 50-016134661/23, que não reconhece ter contratado, sustentando que teria buscado administrativamente a obtenção das cópias contratuais, sem êxito.

Aduz
que juntou notificação extrajudicial (Ids. 194820697, 194820698 e 194820699), com recebimento em 10/04/2025, e que a inércia do requerido teria compelido o ajuizamento da demanda, defendendo ser devida a condenação do apelado.

Enfatiza
que o banco somente apresentou os documentos após a judicialização, motivo pelo qual entende configurada a pretensão resistida, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como para inverter o ônus das custas processuais, ao argumento de violação aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 337533371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e à assunção das despesas processuais em ação de produção antecipada de provas, notadamente em razão da alegada resistência da instituição financeira em fornecer, extrajudicialmente, os contratos de empréstimo consignado indicados pela autora.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à aferição da existência de pretensão resistida apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de verba honorária, bem como à verificação de eventual equívoco na atribuição das custas no procedimento de jurisdição voluntária, considerada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na análise da conduta do banco diante do requerimento administrativo invocado pela apelante e, em paralelo, na natureza jurídica do procedimento para se definir se houve resistência injustificada que excepcionalmente autorize a fixação de honorários e a transferência das despesas ao requerido.

Em relação à queixa recursal da apelante, verifica-se que houve alegação de notificação extrajudicial por carta AR em 04/04/2025(Ids. 194820697, 194820698 e 194820699), e que, no curso do processo, a instituição financeira sustentou ausência de pretensão resistida e apresentou os contratos indicados (Ids. 203496828, 203496831 e 203496834), requerendo, ao final, o afastamento de eventual condenação em honorários, sobrevindo sentença de homologação da prova, sem sucumbência.

Por um lado, a apelante sustenta que a inércia administrativa por prazo superior a 30 dias (ou período que reputa suficiente) caracterizaria resistência tácita, impondo honorários e custas ao banco. De outro lado a jurisprudência exige demonstração inequívoca de recusa ao fornecimento dos documentos, ou resistência processual ao atendimento do pedido, para que se reconheça pretensão resistida em procedimentos dessa natureza.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o
AgInt
no
AREsp
1221810/SE, já decidiu que “são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los”.

No caso, a instituição financeira apresentou os documentos após a decisão liminar e não ofereceu oposição judicial à pretensão de exibição, tampouco apresentou embargos ou impugnações ao requerimento, limitando-se a cumprir o comando judicial. Assim, não se pode afirmar de forma categórica que houve resistência à pretensão autoral.

Portanto, a simples ausência de resposta ao pedido extrajudicial, desacompanhada de negativa expressa ou de conduta processual obstativa, não é suficiente para caracterizar pretensão resistida, mormente em se tratando de ação com natureza meramente assecuratória e sem lide propriamente dita.

Nesse sentido é o entendimento já adotado por este Tribunal:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO. Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à
instituição financeira com o pagamento do custo do serviço. Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência à pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios” (N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los” (N.U 1005975- 33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Além disso, quanto ao ponto relativo às custas, a sentença expressamente consignou que seriam suportadas pela parte autora, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade, o que se harmoniza com a lógica do procedimento de jurisdição voluntária e com a regra geral do art. 82 do CPC quanto às despesas do processo, sem que se evidencie, na espécie, situação excepcional capaz de deslocar tal responsabilidade ao requerido por pretensa resistência.

Por fim, as alegações da apelante acerca de suposta apresentação parcial de documentação e de existência de
error
in
judicando
quanto ao ônus financeiro do processo não alteram a premissa central de que, no âmbito da produção antecipada de provas, a condenação em honorários e a redistribuição de despesas dependem de resistência inequivocamente demonstrada, o que não se extrai do caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a solução homologatória proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que homologou a prova documental sem condenação em honorários advocatícios e com custas a cargo da autora, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026